Tribunal: TJSP
Processo: 2315287-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que deferiu a alteração do local de atendimento multidisciplinar de Transtorno do Espectro Autista (TEA) do beneficiário para clínica integrante da rede referenciada da operadora do plano de saúde. Insurgência do beneficiário/autor. Atendimento a ser realizado, preferencialmente, na rede credenciada, autorizada sua realização fora desta, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que deferiu a alteração do local de atendimento multidisciplinar de Transtorno do Espectro Autista (TEA) do beneficiário para clínica integrante da rede referenciada da operadora do plano de saúde. Insurgência do beneficiário/autor. Atendimento a ser realizado, preferencialmente, na rede credenciada, autorizada sua realização fora desta, com reembolso integral, caso não disponha de prestadores aptos a dispensar o tratamento adequado. Ausência de provas, por ora, da substituição do estabelecimento em que realizado o tratamento por prestadores aptos. Perigo de dano presente, considerando a possível interrupção de um tratamento que necessita ser contínuo, bem como a necessidade de garantir-se a equivalência de padrão. Necessidade de manutenção do local de atendimento. Precedentes desta C. Câmara. Recurso provido.